Tribunal: STF
Processo: HC 228971
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 816.328/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro qualificada). A condenação transitou em julgado em 19/05/2009.



    3. Inconformada, a defesa, em 15/04/2023, impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do writ, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ter sido desrespeitado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, no tocante ao reconhecimento fotográfico do paciente. Alegam a inexistência de outros elementos aptos a justificar a condenação. Dizem ausente fundamentação idônea para o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento de nulidade da prova, com a consequente absolvição. Sucessivamente, postulam o redimensionamento da sanção para o mínimo legal, ou o implemento do aumento no patamar de 1/8 para a circunstância judicial apontada negativa. Caso nenhuma das medidas sejam acolhidas, buscam a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 158 do CP (extorsão simples).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observem que, no caso dos autos, a condenação transitou em julgado em 19/05/2009, tendo sido impetrado o presente habeas corpus apenas em 05/06/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado coator, a 6ª Turma assentou a inviabilidade de adentrar à matéria de fundo, apontando o fato de a impetração haver sido protocolada quase 14 anos após o trânsito em julgado e que “chegar a uma conclusão diversa da que chegaram as instâncias ordinárias demandaria não só o reexame do conjunto fático-probatório delineado nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus, como também implicaria em supressão de instância, uma vez que, da atenta leitura da sentença e do acórdão apelação criminal, tem-se que as questões levantadas no writ não foram arguidas nem debatidas em grau de apelação criminal” (e-doc. 9, p. 2). O acórdão ficou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 10 ANOS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 9, p. 1). 



    8. Com efeito, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator